Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722884-10.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. QUESITOS. Constatando-se que alguns dos quesitos formulados pela parte podem colaborar para o melhor esclarecimento da controvérsia, dá-se parcial provimento ao recurso para deferir sua submissão à análise da Perita designada pelo Juízo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada, já que as decisões proferidas não podem ficar sujeitas a serem livremente desfeitas ou ignoradas no curso do processo, porque sobre tais atos judiciais teria operado a preclusão pro judicato; e c) artigo 470, inciso I, do CPC, porquanto entende que os quesitos da perícia não encontram pertinência com o presente caso. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 57091102). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. O apelo também não deve transitar quanto ao indicado malferimento aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 470, inciso I, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “O escopo da perícia deferida nos autos encontra-se delimitado na decisão de id. 81975922, qual seja, a apuração, à luz das cláusulas pactuadas no acordo celebrado entre as partes (id. 39839193), dos valores efetivamente devidos aos associados que tiveram os pagamentos realizados de forma diversa da originalmente estabelecida na avença em questão. Assim, porque a obrigação de pagar a que se encontram adstritas as devedoras é aquela estabelecida naquele acordo, INDEFIRO os quesitos de n.o 4, 5, 6, 7, 9 e 10 formulados pela parte credora, conforme petição de id. 77272356, uma vez que extrapolam os lindes do acordo homologado nos autos, tendo o condão de reabrir discussão já ultrapassada neste feito. Lado outro, intime-se a perita nomeada para que esclareça se as informações contidas nos autos são suficientes, ou não, para a elaboração do laudo que lhe incumbe, discriminando, conforme o caso, eventuais documentos de que ainda necessita. Sem prejuízo, atendam as devedoras, no prazo de até 30 dias, a determinação contida no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0727151-59.2022.8.07.0000, instruindo os autos com ‘demonstrativo dos pagamentos administrativos realizados aos substituídos, referentes à correção monetária de contribuições ao plano de previdência privada no período de 1o de janeiro de 1989 a março de 1991, com o detalhamento das eventuais retenções’ (...). Os quesitos de 4, 5, 6, 7, 9 e 10 têm o seguinte conteúdo: 4. Informe, os autores aplicaram índices diferentes daqueles informados pela ré em sua peça contestatória e dos fixados na sentença. 5. À luz da sentença exequenda, informe qual o percentual a ser aplicado no mês de janeiro/1991. 6. À luz da sentença exequenda, informe, a Ré nos cálculos que produziu posicionou ou não até janeiro/91, os índices (percentuais) nos meses seguintes, àqueles para os quais foram apurados, inclusive os fixados na sentença exequenda. 7. Informe, o julgado exequendo condicionou os pagamentos das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários às previsões regulamentares ou contratuais e aos processos migratórios, ou seja, determinou qualquer compensação relativa aos valores referentes aos Incentivos de Migração. (...). 9. Informe, na elaboração dos cálculos que apuraram os valores pagos aos substituídos por força do acordo ajustados entre as partes, foram observados integralmente os comandos judiciais. Juntar alguns exemplos, impressos. 10. Quais os valores totais, individuais, das diferenças entre os valores recalculados com os índices do regulamento e do julgado, listados abaixo, e aqueles já pagos aos autores a título exclusivo de reserva de poupança, devidamente atualizados monetariamente. Pois bem, após a leitura atenta dos autos, diversamente da compreensão manifestada pelo Juiz de Direito, tenho que apenas o quesito 7 formulado na petição de 77272356 deve ser excluído daqueles que deverão ser submetidos à análise da Perita designada, pois remete à expert questão que a ela não compete se manifestar. Quanto aos demais quesitos, tenho que favorecem o melhor esclarecimento da controvérsia, devendo ser submetidos à análise da Perita (...)” (ID 56210300). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 57091102). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027